Tribunal: CARF
Processo: 10860.900214/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900214/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.083 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
MB METALBAGES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-56.938, da 5a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 05), que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 21852.85788.270405.1.3.03-0853, com utilização de crédito
relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004.
Não foram confirmadas compensações de estimativas relativas ao ano-calendário
de 2004 e, assim:
O processo foi convertido em diligência (fls. 106/107) para que a DRF de
origem tomasse as seguintes providências:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900214/2010-91
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900214/2010-91

a) Informar a situação em que se encontram os processos 10860.000425/2005-
65, 10860.000422/2005-21, 10860.000426/2005-18, 10860.000428/2005-07, juntando
eventuais despachos decisórios ou acórdãos proferidos neles.
b) Juntar comprovantes de ciência ao contribuinte de tais despachos decisórios
e/ou acórdãos.
c) A vista dos despachos decisórios/acórdãos demonstrar o valor compensado
de cada estimativa referida no relatório.
d) Informar sobre a existência de outros óbices à restituição/compensação
pretendida- inclusive informando sobre a existência de auto de infração que possa ter
influência sobre o crédito pretendido.
e) O resultado da diligência deverá figurar em relatório conclusivo, do qual se
dará ciência à contribuinte, abrindo prazo para que esta se manifeste, exclusivamente
acerca dos resultados da diligência.
O resultado da diligência constou do relatório de fls. 145/146.
Verifica-se que foram identificadas compensações não confirmadas e
parcialmente confirmadas.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma:
Alega a defesa que “a cobrança objeto do presente processo não pode
prosseguir, pois os débitos relativos aos períodos anteriores, gerados em razão da não
homologação das compensações feitas em 2004 pela Recorrente, já são objeto de
cobrança em seus respectivos Processos Administrativos”. Reclama de duplicidade de
cobrança, uma vez no processo que exige as estimativas, outra vez, no processo de
cobrança que decorrer do presente processo.
Afirma, também, que está em vias de propor ação judicial para comprovar a
legitimidade dos créditos utilizados nas compensações. Pede o sobrestamento para
aguardar decisão judicial.
A DRJ afirma que o art. 170, do Código Tributário Nacional impõe que a
compensação tem como requisitos a liquidez e certeza do crédito tributário. Assim, com a devida
vênia, reproduzo o voto:
O PER/DCOMP em análise neste processo foi originalmente apresentado em
27/04/2005 (fls. 2) e nessa data a contribuinte deveria ser possuidora de direito
creditório líquido e certo contra o Fisco, para possibilitar as compensações. Mas,
como as compensações das estimativas não foram homologadas, não há que se falar na
existência de crédito líquido e certo a amparar as compensações pretendidas.
A impossibilidade de utilização do saldo negativo de CSLL de 2004 na
compensação em análise, como dissemos, decorre do impedimento de compensação
sem a existência de direito líquido e certo. Atente-se para o fato de a contribuinte
apresentou PER/DCOMP em 27/04/2005, compensando débito de período de
apuração março/2005, que ficou, assim, com exigibilidade suspensa. Mais de 10 anos
após, quando da diligência, a contribuinte não havia pago a totalidade dos débitos de
estimativa que utilizara como formadora do crédito a ser compensado. Ora, o crédito
não era líquido e certo quando da apresentação da PER/DCOMP e, mesmo na hipótese
de que se aceitasse que a quitação posterior das estimativas pudesse legitimar crédito
anteriormente utilizado, ainda assim, em nada isso beneficiaria a contribuinte, visto
que, ao teor da diligência, não houve a quitação das estimativas, exceto em um
processo.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900214/2010-91

Por outro lado, entende a contribuinte que o não reconhecimento das estimativas
de janeiro a abril de 2004 – como parcelas formadoras do crédito relativo ao saldo
negativo de 2004 – levará à cobrança em duplicidade. Isso porque as estimativas
referidas estão sendo cobradas em processos específicos e os débitos cuja
compensação não está sendo homologada neste processo também serão cobrados. Não
há duplicidade, visto que o débito compensado no presente processo (CSLL PA
3/2005) difere dos débitos exigidos nos processos antes mencionados.
Ainda com relação à irresignação com a cobrança, é de se frisar que não cabe às
delegacias de julgamento se pronunciar acerca da cobrança dos débitos cuja
compensação não foi homologada, dado que sua competência, em se tratando de
declarações de compensação, restringe-se ao exame de litígios envolvendo o direito
creditório e a não homologação das compensações. A carta-cobrança ou aviso de
cobrança não comporta impugnação ou manifestação de inconformidade, porquanto
ausentes os pressupostos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972.
Cita a jurisprudência administrativa e conclui:
Há, ainda, a alegação de que será proposta ação judicial e que o julgamento do
processo deveria ser sobrestado até decisão do Judiciário. A mera expectativa de
ingresso no Judiciário não tem efeitos sobre o processo administrativo. Caso a
contribuinte efetivamente ingresse com ação judicial, a situação deverá ser avaliada a
partir do fato concreto.
A soma das parcelas de crédito confirmadas no Despacho Decisório foi de R$
230.294,13. Mesmo que se considerasse a compensação da estimativa de outubro de
2004 (R$ 5.001,89), constante do processo 10860.000428/2005-07, tal qual constou da
diligência, ainda assim, o total de crédito confirmado seria inferior à CSLL devida na
DIPJ, que foi de R$ 237.990,18. Não há, portanto, crédito a reconhecer.
A recorrente foi cientificada em 29/05/2018 (fl. 196) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/06/2018 (fls. 198).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega haver cobrança em
duplicidade:
Os créditos utilizados pela Recorrente na compensação decorrem da base
negativa de CSLL do ano-calendário de 2004, que foi composta por diversos
pagamentos, dentre eles algumas compensações de estimativas realizadas pela
Recorrente naquele ano.
A única razão para não homologação dos créditos de base negativa de CSLL da
Recorrente (motivo da suposta “falta de liquidez”) foi a não homologação das
seguintes compensações de estimativas no ano de 2004:

Em cada um dos processos acima, a Receita Federal cobrou da Recorrente o
pagamento dos créditos não reconhecidos. Ou seja, os valores relativos aos períodos
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900214/2010-91

anteriores, gerados em razão da não homologação das compensações feitas em 2004,
já são objeto de cobrança em seus respectivos Processos.
O débito objeto do PAF no 10860.000428/2005-07 foi pago pela Recorrente, e o
débito objeto do PAF no 10860.000422/2005-21 foi parcialmente reconhecido (92%
do crédito declarado foi homologado), conforme resultado da diligência (145/146),
reproduzido no Acórdão (fl. 189).
Portanto, atualmente, a discussão quanto aos débitos de estimativas de 2004
permanece basicamente nos Processos 10860.000426/2005-18 e 10860.000425/2005-
65, que são contestados pela Recorrente na Ação Anulatória no 0002556-
61.2016.4.03.6121 fls.199/238), como será melhor exposto no tópico a seguir.
Ora, é evidente que o pagamento das estimativas (acima) tem relação direta com
o saldo negativo objeto deste processo, de modo que as duas cobranças,
simultaneamente, representam cobrança em duplicidade do mesmo valor.
Vale dizer, ainda que se considerem ilegítimos os créditos utilizados pela
Recorrente para quitar as estimativas de 2004 (com o que a Recorrente não concorda),
os débitos já serão exigidos da Recorrente naqueles processos.
A seguir discorre sobre as consequências de os créditos utilizados serem ou não
legítimos e que num caso seria instado a pagar o débito decorrente e no outro validada a
compensação. Em ambos os casos, o saldo negativo de 2004 torna-se válido e que as duas
cobranças em concomitância não podem prevalecer.
A seguir menciona que:
Consta no acórdão recorrido que a “mera expectativa de ingresso no Judiciário
não tem efeitos sobre o processo administrativo”, tendo em vista que, supostamente a
Recorrente não teria ajuizado a medida judicial mencionada em sua Manifestação.
Todavia, no dia 13/07/2016, a Recorrente ajuizou a Ação Anulatória no
0002556 61.2016.4.03.6121, pela qual comprova a legitimidade dos créditos utilizados
nas compensações realizadas no ano de 2004, que deram origem à base negativa de
CSLL utilizada na compensação objeto deste processo.
Na referida ação judicial, a Recorrente pretende o reconhecimento da existência
dos créditos de IPI referentes aos PAFs no 10860.000426/2005-18 e no
10860.000425/2005-65, nos quais foram compensadas estimativas da CSLL de 2004
que compuseram a base negativa utilizada neste processo.
Ao serem homologadas as compensações relativas ao ano-calendário de 2004 na
referida ação judicial, o crédito ora exigido não poderá subsistir, como já exposto.
Por outro lado, caso o Poder Judiciário não reconheça a procedência daquelas
compensações, a Recorrente será compelida a realizar o pagamento destes créditos, o
que também ocasionará a indubitável existência do crédito decorrente da base negativa
de CSLL do ano-calendário de 2004, conforme o quadro exposto no tópico anterior.
É fundamental destacar que o objeto da Ação Anulatória no 0002556-
61.2016.4.03.6121 não é idêntico ao do presente feito, motivo pelo qual não há que se
falar em renúncia à instância administrativa, tampouco em aplicação da Súmula 01 do
CARF.
O que ocorre é que os direitos de crédito que a Recorrente busca ver
reconhecidos naquela ação judicial possuem reflexos diretos na presente discussão
administrativa, havendo claro nexo de prejudicialidade entre as matérias (mas não de
identidade do objeto).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900214/2010-91

Assim, também pelos motivos acima aduzidos, deve ser reformado o Acórdão
recorrido para reconhecer a improcedência do débito exigido neste processo, tendo em
vista que as compensações de estimativas que compõem a base negativa de CSLL do
ano-calendário de 2004 estão sendo discutidos em medida judicial própria, e que:
(a) caso o Poder Judiciário reconheça a procedência daquelas compensações, o
crédito utilizado na compensação objeto deste processo administrativo restará
automaticamente reconhecido; ou
(b) se eventualmente não restar reconhecida a legitimidade destes créditos pelo
Poder Judiciário, será realizado o pagamento dos valores correspondentes, o que fará
com que a base negativa de CSLL de 2004 seja recomposta, validando as
compensações objeto do presente processo.
Entende que deva haver o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da
Ação Anulatória no 0002556-61.2016.4.03.6121. Isto porque:
Isso porque (i) as matérias de fato e de direito que são tratadas no presente
processo são conexas àquela ação, e (ii) o reconhecimento do crédito objeto da medida
judicial afetará a decisão a ser tomada no presente caso.
Salienta-se que no dia 15/02/2017 foi publicada decisão que concedeu a tutela
antecipada pleiteada pela Recorrente na referida ação anulatória. Vejam-se, nesse
sentido, excertos dessa decisão, cujo inteiro teor acompanha a cópia das principais
peças da Ação Anulatória no 0002556- 61.2016.4.03.6121 (Doc. 01):
...
Requer que:
Por fim, ao menos parte do débito exigido nos presentes autos deve ser
cancelado, pois as compensações de estimativas de 2004 foram parcialmente
confirmadas pela RFB ou quitadas pela Recorrente
Conforme atestou a diligência fiscal (fls. 145/146), em trecho reproduzido no
Acórdão recorrido (fl. 189), o débito exigido no PAF no 10860.000428/2005-07 foi
quitado pela Recorrente, e o débito objeto do PAF no 10860.000422/2005-21 foi
parcialmente reconhecido, isto é, 92% do crédito declarado foi homologado pela
RF13.
É importante destacar que os créditos reconhecidos ou quitados neste processo
representam 46% das estimativas de 2004 que formaram o saldo negativo objeto
destes autos.
Culmina pedindo:
Ante o exposto, requer dignem-se V. Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar o Acórdão no 10-56.938 e reconhecer a improcedência da
integralidade do débito ora exigido, tendo em vista que (i) a sua manutenção implicará
cobrança em duplicidade dos mesmos valores, bem como que (ii) foi proposta medida
judicial pela Recorrente para comprovar a legitimidade dos créditos utilizados para
compensar as estimativas de CSLL do ano-calendário de 2004, as quais compuseram a
base negativa de CSLL do ano de 2004, utilizadas para a compensação discutida neste
processo.
Sucessivamente, caso V. Sas. não entendam pela improcedência da presente
cobrança, requer-se ao menos:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900214/2010-91

(a) o sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado da Ação Anulatória
no 0002556-61.2016.4.0.6121, tendo em vista a correlação entre a questão aqui
discutida e a que é objeto da referida ação judicial; e
(b) o cancelamento do débito objeto destes autos na proporção dos créditos
reconhecidos ou quitados nos PAFs no 10860.000428/2005-07 e 10860.000422/2005-
21 (fl. 189), que representam 46% das estimativas contestadas no ano-calendário de
2004.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente asseverou que:
É fundamental destacar que o objeto da Ação Anulatória no 0002556-
61.2016.4.03.6121 não é idêntico ao do presente feito, motivo pelo qual não há que se
falar em renúncia à instância administrativa, tampouco em aplicação da Súmula 01 do
CARF.
A seguir, diz entender que deva haver o sobrestamento do feito até o trânsito em
julgado da Ação Anulatória no 0002556-61.2016.4.03.6121:
Isso porque (i) as matérias de fato e de direito que são tratadas no presente
processo são conexas àquela ação, e (ii) o reconhecimento do crédito objeto da medida
judicial afetará a decisão a ser tomada no presente caso.
Salienta-se que no dia 15/02/2017 foi publicada decisão que concedeu a tutela
antecipada pleiteada pela Recorrente na referida ação anulatória. Vejam-se, nesse
sentido, excertos dessa decisão, cujo inteiro teor acompanha a cópia das principais
peças da Ação Anulatória no 0002556- 61.2016.4.03.6121 (Doc. 01).
Ressalto, de pronto, que não cabe a este colegiado sobrestar o feito até o trânsito
em julgado de uma ação judicial, tenha ela a natureza que for, por falta de absoluta previsão
legal.
Quanto ao mérito, o Parecer Normativo COSIT no 02/2018 exarou o entendimento
de que:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
(...)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.083 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900214/2010-91

3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
O assunto acabou por ser objeto de Súmula neste CARF, no caso a Súmula CARF
177:
Súmula CARF no 177 - Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, conforme alegado pela Recorrente, caso o Poder Judiciário reconheça a
procedência daquelas compensações, o crédito restará reconhecido. Caso contrário, a recorrente
será instada a recolher os valores em discussão, o que acabará por validar as compensações
realizadas.
Consequentemente, dou provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 263
DF CARF MF
Original